Tribunal: CARF
Processo: 10735.720749/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720749/2012-88
ACÓRDÃO
2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUSIA CONTARATO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE.
INEXISTENTE. Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa
os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a
notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Caracterizam
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
2

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão 06-53.748 da 4a Turma
da DRJ/CTA, que, por unanimidade, deu parcial provimento à impugnação apresentada pelo
sujeito passivo. Por bem retratar os fatos, empresto parte do relatório da DRJ:

Lançamento

O lançamento em discussão, referente ao Imposto de Renda, está representado no
auto de infração (fls. 425/430), por meio do qual são exigidos R$ 946.609,47 de imposto de renda,
além da multa de ofício de 75% e dos acréscimos legais.

A autuação, detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 422/424, está
relacionada à apuração, em relação ao ano-calendário 2008, de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Cientificada, por via postal, em 13/03/2012 (fl. 432/433), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 12/04/2012, impugnação (fls. 435/441), acompanhada de documentos (fls.
442/507), a seguir sintetizada.:

Impugnação
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
3

Em preliminar, alega estar o lançamento baseado em presunção de receita,
suscitando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, da legalidade, da reserva
legal e da verdade material.
Argumenta que a suspeita fiscal deve ser comprovada, citando doutrina e
jurisprudência, aduzindo que foram desconsiderados os “elementos” apresentados.
Diz que, em 2008, atuava como representante comercial, intermediando a venda de
matéria prima para fabricação de móveis e móveis acabados, a um “número muito grande de
empresas de todos os portes”.

Em descrição aos fatos, relata ter apresentado toda a documentação solicitada pela
fiscalização e, instada a esclarecer, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados em suas contas correntes, informou que “exercia atividade de venda e cobrança para
diversas empresas do ramo de fabricação de Móveis e que por isso ao receber pagamentos de suas
representadas efetuava os depósitos em suas contas bancárias, a fim de evitar o transporte e o
consequente risco de perda ou assalto e por isso os repasses dos valores que transitavam pela
conta corrente eram enviados aos fornecedores, tratando-se, portanto, de uma conta transitória
de valores, fato este que se percebe pela entrada e rápida saída de valores e que por isso no saldo
final de cada mês não havia acréscimo significativo”. Acrescenta que justificou atraso ocorrido na
entrega de alguns documentos e que, em 05/09/2011, protocolizou “informação indicando
depósitos e cheques afim de comprovar que a movimentação financeira nas c/c indicadas era
meramente uma passagem de valores dos fornecedores para clientes – contas transitórias – não
constituindo os valores receita da autora, posto ser a mesma mera Representante Comercial nas
vendas”.

Transcreve excerto do Termo de Verificação Fiscal e sustenta que foi
desconsiderada por completo a informação apresentada, arguindo que somente poderia ser
autuada em relação às comissões recebidas, tendo em vista a atividade de representação
comercial.

Suscita ser inerente ao desempenho da profissão o recebimento de cheques de
clientes para repasse aos fornecedores, sendo a comissão, via de regra, descontada quando do
repasse, aventando conformidade da hipótese com o art. 1o da Lei no 4.886, de 1965, que
regulamenta as atividades dos representantes comerciais autônomos.
Pondera que a diferença entre os saldos iniciais e finais das contas bancárias
evidenciam que os acréscimos seriam relativos às comissões, destacando a inexistência de
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
4
acumulação de patrimônio, o que se explicaria pelo exercício da atividade de representação
comercial.
Defende que não houve falta de comprovação do exercício da atividade de
representação comercial e de que os valores eram meros repasses, dizendo ter informado que
estava buscando entrar em contato com as empresas com as quais operava, para provar os fatos,
relatando dificuldades, por muitas não mais existirem.
Critica a “precipitação” fiscal e questiona a caracterização de omissão a partir de
depósitos bancários, os quais sustenta que não descaracterizam o exercício de representação
comercial, citando doutrina e jurisprudência.
Conclui não haver provas que legitimem a autuação por omissão de receita;
argumenta que, em contrapartida, deu explicações e comprovou contabilmente que era
representante comercial e que os valores entraram e saíram das contas correntes, constituindo
mero repasse e não uma decorrência de uma operação de circulação de mercadorias.

Aventa que, ao menos, deveriam ser descontados os cheques emitidos para os
fornecedores e os cheques devolvidos, porquanto não recebidos; informa que o mesmo cheque
pode ser depositado duas vezes e que a auditora considerou várias vezes o mesmo depósito, uma
vez não subtraiu os cheques devolvidos, provocando um bis in idem, dizendo demonstrar os
“valores corretos” para formação da base de cálculo no anexo I, descontando os créditos enviados
para fornecedores e os cheques devolvidos.

Reclama atenção ao princípio da verdade material afim de “dar as provas aqui
contidas na impugnação o peso e a veracidade comprobatória dos fatos alegados e se necessário
abrir a prova pericial”.

Na síntese do pedido, sucessiva e alternativamente, reafirma a necessidade de
anulação do auto de infração, requer o acolhimento da impugnação, reconhecendo a inexistência
do fato gerador do imposto de renda ou a redução da base de cálculo, de R$ 3.448.350,36 para R$
130.499,95, pleiteando a atualização do valor até o efetivo pagamento, pelos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no
9.497, de 1997.

Do acórdão recorrido

No julgamento de primeira entrância, a DRJ, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento, no mérito, para excluir valores referentes a estorno de cheques (cheques depositados
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
5
e devolvidos), cancelando a exigência de R$ 77.569,30 de imposto, além da multa de multa de
ofício e dos acréscimos legais correspondentes, mantendo a exigência de R$ 869.040,17 de
imposto, além da multa de ofício e dos acréscimos legais correspondentes.

O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
CONTRADITÓRIO E DIREITO DE DEFESA.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à parte interessada o ônus da prova das razões suscitadas na impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ESTORNOS DE CHEQUES. EXCLUSÃO. CABIMENTO.
Na apuração da omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários devem ser
excluídos os estornos de cheques àqueles correlacionados.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A ciência do acórdão ocorreu em 26/01/2016 e o recurso voluntário foi
protocolado em 25/02/ 2016

Do Recurso Voluntário

Em resumo, traz os seguintes apontamentos
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
6

Preliminarmente, alega que inexiste base para tributação no Imposto de Renda ,
questionando novamente a aplicação da presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei 9430/1996,
por ferir o princípio da segurança jurídica.

Alega assim inexistência de fato gerador, onde colaciona jurisprudências deste
conselho:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTO LANÇAMENTO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM
DEPÓSITO BANCÁRIO - Os depósitos bancários não constituem, por si só, fato gerador do imposto
de renda pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos. O lançamento
baseado em depósitos bancários só é admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o
depósito e o fato que representa omissão de rendimentos. (Acórdão 10417.494, 4 a câmara do 1 2
Conselho de Contribuintes, DOU - 13.09.2000)

IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTO DEPÓSITOS BANCÁRIOS — Os depósitos
bancários, embora possam refletir indícios de auferimento de renda, não caracterizam, por si só,
disponibilidade de rendimentos, não podendo ser considerados como 'aplicações' no fluxo de
'entradas' e 'saídas' para apuração de variação patrimonial, cabendo à fiscalização aprofundar seu
poder investigatório a fim de demonstrar que os depósitos representam efetivamente gastos
suportados pelo contribuinte. ( Acórdão CSRF/01-02.741, DOU 06.12.2000)

No mérito, questiona o lançamento, a partir de sua atividade profissional

Como se vê dos termos da presente Autuação, os agentes fiscais desconsideraram
por completo a informação de que a autora era uma Representante Comercial e que a
movimentação de tais contas corrente, em verdade, jamais foi sequer uma forma de receita, mas
sim, uma mera movimentação do dinheiro do cliente para o fornecedor.

Alega que eram em realidade contas transitórias de dinheiro. A contribuinte só
poderia ser fiscalizada e autuada sobre as suas receitas - sobre as comissões recebidas - e não
sobre este montante de dinheiro que apenas transitou pelas contas correntes

Cita jurisprudências também de casos antigos:

Dos pedidos
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
7

a)
Seja julgado procedente o presente recurso para fins de declarar inexistência
da relação jurídica obrigacional tributária, reconhecendo a inexistência da formação do fato
gerador, afirmando ser indevida a cobrança de IRPF para que o auto de infração seja considerado
totalmente improcedente, cancelando-se, assim, todos os seus efeitos

b) Caso não se entenda pela total improcedência do auto de infração, seja julgado
procedente a solicitação de redução da base de cálculo do Auto de Infração para apurar o IRPF, de
3.185.704,16 para R$ 130.499,95, estornando do valor apurado os valores que foram debitados da
conta da autora (cheques enviados para repasse de pagamento de clientes, bem como
transferências e ainda cheques que não foram compensados (cheque devolvidos)

Posteriormente, por intermédio de Despacho do Presidente do CARF, o processo
retornou à unidade da Receita Federal para saneamento .

Retorna o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento

Sem contrarrazões

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser conhecido.
Da preliminar suscitada:
O recorrente questiona aspectos de constitucionalidade da aplicação do Art. 42 da
Lei 9430/96.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
8
Tal situação foi combatida pelo coto condutor do acórdão recorrido, nos seguintes
termos, tratando-a como componente central do mérito do recurso:
A impugnante questiona o lançamento ao argumento de que teria se baseado
em presunção de rendimentos, suscitando, nesse ponto, ofensa ao direito de
defesa e de contraditório, bem como afronta aos princípios da legalidade, da
reserva legal e da verdade material, reclamando a necessidade de
comprovação da infração por parte da fiscalização e não a simples
desconsideração dos elementos que lhe foram apresentados.
A questão, na verdade, não é de natureza preliminar, situando-se na análise
de mérito do lançamento, posto que relativa à discussão acerca da existência
ou não dos pressupostos legais que o autorizariam.
A apuração de omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários
decorre da previsão do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, alterado pela Lei no
9.481, de 1997, que dispõe:
“Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente
à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
9
(mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário,
não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei
no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na
tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado
o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de
depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando
interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de
efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento
mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas
será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)” (Grifou-se)
Tal previsão legal há que ser analisada sob a ótica dos arts. 43 a 45 do CTN,
que estabelecem:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(...)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real,
arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
10
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade
a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa
condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores
de renda ou dos proventos tributáveis.” (Grifou-se)
Conjugando-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com o art. 43 do CTN, tem-
se que o fato gerador do imposto de renda não é o crédito em conta bancária
ou de investimento, mas a aquisição de disponibilidade por esse
materializada, que, no caso, a lei autorizou considerar rendimento omitido na
hipótese de restar não comprovada, por documentação hábil e idônea, sua
origem.
Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em
princípio não constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato
gerador de imposto de renda, passaram a ser assim reputados,
independentemente da identificação de sua natureza jurídica pela autoridade
lançadora, sob a ressalva da comprovação contrária por parte do contribuinte
beneficiário dos créditos.
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida
pela norma legal não é satisfeita por meras alegações, mas pela comprovação
da operação que teria dado origem aos recursos, acompanhada da
documentação indispensável a ela inerente, que a descaracterize como sendo
uma aquisição de disponibilidade econômica na acepção que a lei elegeu
como fato gerador do imposto de renda.

Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo,
tem como efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que,
desse modo, ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do
depósito bancário questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese
prevista em lei como sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso
positivo, sendo tributável o rendimento, é intrínseco à comprovação da
origem o dever de demonstrar que aquela aquisição de disponibilidade
econômica já foi oferecida à tributação, seja na declaração de ajuste, seja
exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso, que se encontrava
amparada por isenção ou não incidência.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seu titular a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
11
devidamente o foi no caso concreto, com a finalidade de verificar a ocorrência
de omissão de rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Em
contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de
incidência do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da
origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a
omissão no valor dos depósitos bancários recebidos, com fundamento na
disposição legal analisada, que assim o autoriza.
Acrescente-se que, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato
juridicamente válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente
estabelecido, houve plena observância dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a contribuinte, no
caso concreto, exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração.

Observe-se que o contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar
sua posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra. É o sistema pelo
qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e
contra eles manifestar-se. Ampla defesa, segundo o jurista Hugo de Brito
Machado, in “Curso de Direito Tributário” (Malheiros Editores, 1997, pág.
342), “quer dizer que as partes tudo podem alegar que seja útil na defesa da
pretensão posta em Juízo. Todos os meios lícitos de prova podem ser
utilizados.”.

No que diz respeito à motivação e à metodologia de cálculo da exigência, não
se verifica irregularidade alguma no ato fiscal. A ausência, após intimação, de
comprovação de origem dos depósitos bancários é pressuposto para o
lançamento efetuado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
estando o auto de infração em conformidade com a previsão legal,
ressaltando-se que os fatos estão devidamente descritos no Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 422/424, parte integrante do auto de infração, peças
nas quais é possível verificar todos os pressupostos de fato e de direito em
que se fundamenta a exigência tributária, o que permitiu à contribuinte o
pleno exercício de seu direito de defesa.
Ao verificarmos as considerações trazidas no Recurso Voluntário, cabe destacar que
trata de períodos anteriores à legislação que fundamenta o lançamento em discussão.
Neste contexto, uma vez efetuado o lançamento e, conforme destacado no acórdão
recorrido, cumpridos os requisitos formais previstos, descabida a alegação de eventual nulidade
do lançamento,
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
12
Quanto a alegação transversal de que a norma seria inconstitucional, não cabe a
este colegiado manifestação sobre a constitucionalidade da legislação tributária. Esta situação já
fora pacificada a partir da publicação de Súmula específica deste CARF.
A recorrente reclama o reconhecimento de ofensa a princípios constitucionais
quanto a Receita Federal aplica a norma tributária. destacando que arguições de ofensa a
princípios de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm competência para
examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve
ser submetida ao crivo deste Poder.
Neste sentido a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

No mérito, a recorrente aponta que, pela natureza de suas atividades profissionais,
realizava cobranças, recebia de clientes e de fornecedores cheques de terceiros e realizava
despesas.
Assim, destaca, o que seria passível de tributação, em seu entendimento, seriam os
saldos das operações e não as receitas globais auferidas.
O voto condutor do acórdão assim enfrentou o tema:
Quanto à suposta desconsideração dos fatos e elementos apresentados à
fiscalização, também não assiste razão à impugnante.

As razões suscitadas pela interessada no curso da ação fiscal, bem como
os documentos submetidos à autoridade tributária, foram analisados e,
nesse ponto, foram considerados insuficientes para a comprovação da
origem dos depósitos/créditos bancários, o que foi devidamente
explicitado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 422/424), do qual se
extraem os seguinte excertos:
“(...)
Com base nos extratos apresentados, efetuou-se a conciliação bancária
das contas e elaborou-se planilha em que foram relacionados os valores
creditados/depositados nas referidas contas-correntes (fls. 302/331), a
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
13
qual foi encaminhada a contribuinte através da ultimação Sefis n° 435/11,
recebida em 05/08/2011, para que comprovasse a origem dos recursos
utilizados naquelas operações (fls. 301 e 332).
Em 09/08/2011, a fiscalizada informou que exerce atividade de venda e
cobrança para diversas empresas do ramo de fabricação de móveis e que
em razão dessa atividade realiza depósitos em sua conta bancária (fls.
333/334), entretanto não apresentou nenhuma documentação que
comprovasse a sua alegação.
Por meio de contato telefônico, foi esclarecido à contribuinte que ela
deveria juntar documentação a fim de comprovar as suas alegações. Em
virtude disso, em 23/08/2011, ela solicitou prorrogação do prazo para
apresentar documentos que comprovassem a movimentação da conta
bancária (fls. 335).
Em 05/09/2011, ela apresentou requerimento solicitando a juntada de
xerox de cheques e de depósitos para diversos pagamentos de sua
movimentação bancária e anexou cópia de 36 (trinta e seis) cheques de sua
própria emissão e cópia de 11 (onze) depósitos efetuados por ela em
diversas contas (fls. 336/380).
Em virtude de os documentos apresentados indicarem a destinação de
parte dos valores depositados e não a sua origem, em 23/09/2011,
elaborou-se novo Termo de Intimação (n° 976/11), determinando, mais
uma vez, que ela comprovasse a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas-correntes (fls. 381/382).
Em 27/09/2011, a intimada apresentou 36 (trinta e seis) notas fiscais e as
alegações reproduzidas a seguir (fls. 383/421):
1)
que por via das intimações n° 1587-3/190/2011, emitida em
11/04/2011; 15873/232/11, emitida em 05/05/2011 e 1587-3/435/11,
emitida em 02/08/2011, a intimada apresentou farta documentação
inerente à origem dos alegados depósitos sempre no intuito de atender a
autoridade fiscalizadora (...);
2)
não obstante os fatos acima narrados e por derradeiro a intimada
anexa a presente justificativa, cópias de notas fiscais de vendas realizadas,
que foram recebidas e creditadas em sua conta corrente, conforme já
esclareceu anteriormente.
Cabe esclarecer que a contribuinte não apresentou ‘farta documentação’
inerente à origem dos depósitos.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
14
A exigência sobre tal origem ocorreu a partir da intimação n° 435/11,
emitida em 02/08/2011 e em nenhuma de suas respostas ela logrou êxito
em sua comprovação. As notas fiscais apresentadas, na sua última
resposta, foram todas emitidas por ALTARO MOVEIS LTDA-ME, CNPJ n°
00.701.732/0001-09 e apesar de alegar que essas notas de vendas foram
recebidas e creditadas em sua conta corrente, ela não indicou o(s)
depósito(s) a que se referia cada nota. Além disso, não há coincidência
entre datas e valores das notas com quaisquer depósitos, sendo que, as
notas totalizam o valor de RS 26.170,00, muito aquém da movimentação
financeira da fiscalizada.
(...)”
De fato, a simples apresentação de cheques emitidos (cheques
compensados) ou de transferências bancárias pela contribuinte para
terceiros não comprova, por si só, a origem dos recursos que lhe foram
creditados. Tampouco a apresentação de notas fiscais de pessoa jurídica
que não se confunde com a contribuinte e que, conforme destaca a
fiscalização, não apresentam coincidência de data e valor com os
depósitos bancários.
Ora, como já exposto, a comprovação de origem dos depósitos bancários
deve ocorrer específica e individualmente, operação por operação, não
podendo ser presumida por meras alegações.
Nada obsta que a interessada exerça a atividade de representante
comercial, porém o fato alegado em oposição à presunção prevista em
lei deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea que
se identifique e se correlacione com cada um dos depósitos/créditos
havidos nas contas mantidas junto a instituições bancárias. A tese de
impugnação, para ser acolhida, necessitaria da comprovação documental
da suposta correlação que haveria entre os créditos recebidos e a
atividade profissional arguida, prova que a interessada não se
desincumbiu de produzir.
Da mesma forma, não havendo a comprovação da correspondência entre
os cheques emitidos pela contribuinte (cheques compensados), recursos
sacados ou transferências realizadas de suas contas bancárias com os
créditos havidos, descabe acolher o pedido para que aqueles sejam
excluídos da base de cálculo apurada pela fiscalização.
No contexto do que foi exposto, as alegações de que os rendimentos
auferidos limitar-se-iam às comissões auferidas pela representação
comercial, que supostamente seriam equivalentes às diferenças de
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
15
saldos bancários ao início e ao final do período analisado, bem como a
tese de que não teria havido acréscimo patrimonial, não cabem ser
providas como razões suficientes para modificar o lançamento efetuado,
porquanto desprovidas de comprovação material. (grifei)

Esclareça-se que, uma vez efetuada a constituição do crédito tributário,
cabe à parte interessada, que com ele não concordar, apresentar
impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os documentos em que
se fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos termos
dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:

“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)” (Grifou-se)
No tocante à produção de provas, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, estabelece que o momento oportuno é o da impugnação, precluindo
o direito de a interessada fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
16
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de
Paulo Celso B. Bonilha (Da Prova no Processo Administrativo
Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo, 1997):
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui
englobamos a de preparo) deve se nortear pelo esclarecimento
dos pontos controvertidos, mas sua atuação não pode implicar
invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte ou da
Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas
autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem
exercer suas atribuições, inclusive a probatória, não lhes
permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe
carrear para o processo.” (Grifou-se)
Assim, a prova da contrariedade suscitada na impugnação, cujo prazo
esgotou-se trinta dias após a ciência do lançamento, haveria de ser
produzida pela interessada, descabendo qualquer medida pela qual se
pretenda imputar este ônus à Administração.
Impacta destacar que, revisitando os termos de intimação às fls 301 -331, constata-
se que todos os depósitos que foram objeto da auditoria foram elencados e demandada
explicação de sua origem.
A alegação trazida em resposta a intimação, assim como algumas microfilmagens de
cheques não alteraram o entendimento da autoridade tributária, e assim o lançamento, uma vez
efetuado, entrou na fase de contencioso.
Nele, frise-se, a recorrente não juntou quaisquer elementos comprobatórios
adicionais que permitissem a desconsideração dos lançamentos, salvo a constatação da existência
de cheques devolvidos, que foram deduzidos no acórdão da DRJ.
Destaco sobre o tema importante reflexão, trazida em voto da conselheira Sheila
Aires Cartaxo Gomes, no acórdão 9202-011.256, de 16/04/2024, cujo entendimento é coincidente
com o deste relator:
(..)
A meu ver, para se afastar a presunção de omissão de
rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, é
necessário que a documentação apresentada tenha as
seguintes características:
a) Seja Hábil - com todas as formalidades jurídicas que a valide;
b) Seja Idônea - que consubstancie um fato econômico real, e
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720749/2012-88
17
c) Seja coincidente em datas e valores, que afaste a
possibilidade de o depósito ter tido origem em fato distinto do
que é apontado na documentação.
Seguindo esse entendimento, para a exclusão dos rendimentos
tributáveis declarados na DAA, deve ser demonstrada pelo
contribuinte a vinculação, de forma individualizada, entre os
rendimentos e os depósitos bancários lançados.
Importa destacar que, revisitando os autos do lançamento, não se observa qualquer
registro formal de atividade da recorrente como representante comercial, tendo sido constatada a
sua participação como sócia da empresa Altaro Móveis LTDA ME, o que limita o alcance de seus
argumentos ao cenário das alegações. E, no contexto do Processo Administrativo Tributário, alegar
sem juntar elementos de prova necessários, é o mesmo que não alegar.
Caracterizam-se assim como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
E, neste sentido, assiste ao titular da conta a responsabilidade que por sua conta
transitaram.
Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastando a
preliminar suscitada, para, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 575
DF CARF MF
Original